Tribunal: STF
Processo: CC 8411
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL E JUIZ DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A CONTROVÉRSIA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal em 20.9.2024, sendo suscitante o juízo de Direito da comarca de Américo Brasiliense/SP e indicado como suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.



O caso



    2. Em 13.7.2023, Espólio de Ronni Carlos Furtado, representado por Cláudia Belardi Vanzan Furtado, ajuizou reclamação trabalhista contra o Município de Motuca/SP, com o objetivo de perceber verbas decorrentes de contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (fls. 2-9, e-doc. 1)



    Em 28.6.2022, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Araraquara/SP julgou extinto o processo sem análise de mérito, em razão da incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia, e determinou a remessa à Justiça comum estadual.



    Em 10.10.2022, essa decisão foi mantida pela Quinta Câmara da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, que negou provimento ao recurso ordinário interposto por Espólio de Ronni Carlos Furtado (fls. 263-268, e-doc. 1).



    Contra esse acórdão Espólio de Ronni Carlos Furtado interpôs recurso de revista, inadmitido sob os seguintes fundamentos:



    “O C. TST firmou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência para o processamento e julgamento de causas que envolvam o Poder Público e servidor ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, previsto no art. 37, Il, da Constituição da República, tendo em vista que a relação ostenta natureza jurídico-administrativa, não se inserindo no rol de ações oriundas da relação de trabalho referida no art. 114,I, da Constituição Federal.



    Portanto, a interpretação conferida pelo v. acórdão recorrido está em consonância com iterativa, notória e atual jurisprudência do C. TST (AIRR- 32400-24.2009.5.15.0159, 1º Turma, DEJT-O4/10/13, RR-14 78.2014.5.12.0019, 2º Turma, DEJT-09/12/16, RR-24000-96.2006.5.05.0161, 3º Turma, DEJT-27/11/09, AIRR-812-, 03.2013.5.04.0761, 4º Turma, DEJT-18/12/15, AIRR-136-66.2013.5.15.0141, 5º Turma, DEJT-14/11/14, RR-210100-75.2009.5.22.0002, 6º Turma, DEJT-O5/08/11, AIRR-3354- 62.2013.5.15.0025, 7º Turma, DEJT-11/03/16, RR-128000-70.2005.5.15.0108, 8º Turma, DEJT-29/04/11).



    Some-se a isso o teor da Súmula 100 do TRT da 15a Região, a respeito da matéria tratada no recurso interposto:



    ‘INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICO - ADMINISTRATIVA. CARGO EM COMISSÃO. Não se insere na competência da Justiça do Trabalho o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele esteja vinculado por relação jurídico administrativa, ainda que a causa de pedir indique relação de emprego decorrente do exercício de cargo em comissão e os pedidos se refiram a direitos de natureza trabalhista’ (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 11/2017, de 05 de abril de 2017 - Divulgada no D.E.J).T. de 6/4/2017, 1 págs. 01-02; D.EJ.T. de 7/4/2017, págs. 09-10; D.EJ.T. de 10/4/2017, págs. 01-02; Republicada por erro material. DEJT 11/05/2017, pág. 02; DEJT 12/05/2017, págs 01-02; | DEJT 15/05/2017, págs. 01-02)



    Inviável, por decorrência, o apelo, ante o disposto no art. 896, 57º, da CLT e na Súmula 333 do C. TST.



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista” (fls. 308-309, e-doc. 1).



    A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra essa decisão, por concluir que “as razões apresentadas pela parte Agravante não são capazes de justificar a reforma da decisão Regional, viabilizando o processamento regular do recurso de revista denegado, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social)” (fl. 375, e-doc. 1).



    Essa decisão transitou em julgado em 19.6.2023 (fl. 391, e-doc. 1).



    Em 21.6.2023, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Araraquara determinou a remessa do processo à Justiça comum Estadual (fl. 394, e-doc. 1).



    Em 17.9.2024, o juízo de Direito da comarca de Américo Brasiliense/SP suscitou o presente conflito de competência e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal Federa, nestes termos:



    “Trata-se de reclamação trabalhista proposta pelo Espólio de Ronni Carlos Furtado, representado por Claudia Belardi Vazana Furtado, em face do Município de Motuca/SP. O reclamante alega que foi contratado em 1998 como auxiliar de serviços gerais, sendo posteriormente promovido a chefe de divisão de almoxarifado. 



    Em decorrência do falecimento do reclamante em 2021, a ação visa o pagamento de verbas trabalhistas, tais como adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, diferenças de horas extras e horas de sobreaviso. À demanda também discute a aplicação da irretroatividade das normas prejudiciais ao trabalhador introduzidas pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17), além de requerer a produção de prova pericial para comprovar condições insalubres e perigosas de trabalho, bem como a compensação por jornadas extraordinárias e intervalos não pagos.



    A Justiça do Trabalho reconheceu a sua incompetência e os autos foram redistribuídos para a Justiça Estadual



    Contudo, a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar a lide.



    O Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento’ (STF, Plenário, RE 1.288.440/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/7/2023, Tema de Repercussão Geral n. 1145).



    A parcela de natureza administrativa refere-se a direitos ou obrigações de servidores públicos que derivam de atos ou normas específicas da administração pública, e não diretamente do contrato de trabalho regido pela CLT. Essas parcelas estão ligadas ao regime jurídico-administrativo, que regula aspectos da relação entre o servidor e o poder público, como promoções, gratificações, licenças, adicionais por tempo de serviço, entre outros.



    Diferente das parcelas puramente trabalhistas, como salário, férias e horas extras, que são reguladas pela CLT e julgadas pela Justiça do Trabalho, as parcelas de natureza administrativa envolvem questões que dizem respeito ao funcionamento interno da administração pública e são baseadas em legislações específicas para servidores públicos, como estatutos e leis complementares.



    Assim, quando um servidor público celetista pleiteia esses direitos administrativos, como vantagens decorrentes de atos administrativos ou normativos específicos, a competência para julgar essas questões pertence à Justiça Comum (estadual ou federal), pois elas tratam de matérias que extrapolam a relação de emprego típica e envolvem a atuação da administração pública em sua função de gerir o serviço público.



    A competência para julgar ações envolvendo servidores públicos celetistas é determinada pela natureza da parcela pleiteada. Quando o servidor celetista (contratado sob as regras da CLT) busca na Justiça direitos puramente trabalhistas, como salários, horas extras, férias e demais verbas decorrentes do contrato de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho, uma vez que essas questões estão diretamente relacionadas à relação de emprego regida pela CLT.



    No entanto, quando o servidor pleiteia direitos ou vantagens que têm origem em normas de caráter administrativo ou estatutário, como gratificações específicas, promoções, adicionais por tempo de serviço ou outros benefícios ligados ao regime jurídico da administração pública, a competência passa a ser da Justiça Comum (estadual ou federal). Isso ocorre porque, nesses casos, a discussão não se limita às regras da CLT, mas envolve a interpretação e aplicação de normas administrativas, que regem a relação entre o servidor e a administração pública.



    O fato de o servidor público celetista exercer função de chefia é irrelevante para a definição da competência jurisdicional. Isso porque a natureza da função não altera o regime jurídico aplicável ao vínculo empregatício. À competência para julgar demandas desse servidor será determinada pela natureza da parcela pleiteada, e não pelo cargo que ele ocupa. Assim, questões estritamente trabalhistas continuam sob a competência da Justiça do Trabalho, enquanto demandas relacionadas a direitos administrativos ou estatutários, mesmo que o servidor exerça cargo de chefia, permanecem sob a competência da Justiça Comum.



    Portanto, a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar a presente reclamação trabalhista.



    Ante o exposto, SUSCITO o presente conflito negativo de competência ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com fundamento no art. 102, 1, ‘o’, da Constituição Federal, para que seja reconhecida a competência da 2º Vara do Trabalho de Araraquara/SP para processar e julgar a presente reclamação trabalhista“(fls. 403-405 , e-doc. 1).



    Em 23.9.2024, o presente conflito de competência veio-me em conclusão (e-doc. 3).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Este Supremo Tribunal assentou ser competente para dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).



    Entretanto, o presente processo não traz essa situação ao exame judicial. 



    4. A inicial da ação principal revela tratar-se de ação ajuizada pelo espólio de servidor municipal contra o Município de Motuca/SP, objetivando o pagamento de verbas inadimplidas referentes a adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, jornada extraordinária, horas de sobreaviso, intervalo de intrajornada e interjornada e reflexos respectivos, decorrentes do contrato de trabalho sob o regime celetista (fls. 2-9, e-doc. 1).



    O juízo da Segunda Vara do Trabalho de Araraquara reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, nos seguintes termos: 



    “Afirmou o autor que o de cujus foi admitido pelo réu em 18 105/1998 para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, sendo promovido para a função de chefe de divisão de almoxarifado em 02/05/2013, exercida até o falecimento em 12/03/2021.



    Defendeu-se o réu sustentando que o cargo de chefe de almoxarifado ocupado pelo de cujus, a partir de 01/03/2017, era em comissão.



    O documento de fls. 76 comprova que o de cujus passou a exercer o cargo em comissão de chefe de almoxarifado, regido pelo regime celetista, a partir de 01/03/2017, ou seja, por todo o período quinquenal imprescrito considerando que esta reclamatória foi ajuizada em 30/03/2022.



    A EC 45/2004 inaugurou a ‘Reforma do Judiciário’ e a ampliação da competência da Justiça Laboral, com a nova redação do art. 114 da Constituição Federal de 1988, tornou expresso que suas atribuições vão além das relações empregatícias, estendendo-se às lides decorrentes das relações de trabalho com a finalidade de valorizar tal instituição e ao mesmo tempo estabelecer um novo desafio para o Judiciário Trabalhista,



    Destaco que tal ampliação reflete o reconhecimento de que a Justiça Laboral é o órgão jurisdicional mais adequado para delimitar os contornos das relações de trabalho, empreender celeridade na solução dos litígios, buscando todas as formas de conciliar o valor do trabalho humano com os ditames da Justiça Social (art. 170, CF/S8).



    Porém, a pretensão postulada pelo autor não se insere na ampliação da competência desta Especializada e nem na previsão contida no inciso VI, do art. 114 da Constituição Federal.



    Trata-se de uma relação de natureza jurídico-administrativa não acobertada pelo art. 114 e incisos da Constituição Federal, em consonância com a liminar concedida pelo E. STF na ADIn 3395-6/DF que determinou a ‘suspensão de toda e qualquer interpretação dada ao inciso | do art. 114 da Constituição Federal/1988, na redação dada pela EC nº45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’. (...)



    Equivale dizer, portanto, que a este Juízo não cabe apreciar, julgar e executar as decisões relativas a vínculo jurídico-administrativo, em razão de incompetência absoluta, conforme declinado.



    Acolho a preliminar arguida pelo réu e declaro a incompetência em razão da matéria da Justiça do Trabalho para instruir e julgar o feito e, com fulcro no art. 64, 5 3º, do NCPC, determino a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. 



    III- DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, na ação ajuizada por ESPÓLIO DE RONNI CARLOS FURTADO contra MUNICIPIO DE MOTUCA, acolho a preliminar arguida pelo réu e declaro a incompetência em razão da matéria da Justiça do Trabalho para instruir e julgar o feito e, com fulcro no art. 64, § 3º, do NCPC, determino a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual” (fls. 201 e 215, e-doc. 1).



    Ao examinar o recurso de revista interposto contra essa decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região assentou que “o TST firmou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência para o processamento e julgamento de causas que envolvam o Poder Público e servidor ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, previsto no art. 37, II, da Constituição da República, tendo em vista que a relação ostenta natureza jurídico-administrativa, não se inserindo no rol de ações oriundas da relação de trabalho referida no art. 114, I, da Constituição Federal” (fl. 309, e-doc. 1) e negou seguimento ao recurso de revista.



    O Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o agravo em recurso de revista, assentou ausentes os pressupostos legais para processamento do recurso no Tribunal:



    “No caso presente, foram examinadas, detida e objetivamente, todas as alegações deduzidas pela parte em seu recurso de revista e indicados os óbices que inviabilizaram o processamento pretendido. Confrontando a motivação inscrita na decisão agravada e os argumentos deduzidos pela parte Agravante, percebe-se, sem maiores dúvidas, a ausência de qualquer equívoco que autorize o provimento do presente agravo de instrumento. Os motivos inscritos na decisão agravada estão corretos, evidenciam a ausência de pressupostos legais e, por isso, são também incorporados a esta decisão.



    Assim, constatado que as razões apresentadas pela parte Agravante não são capazes de justificar a reforma da decisão Regional, viabilizando o processamento regular do recurso de revista denegado, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social).



    Ademais, não há, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional, jurisprudência dissonante pacífica e reiterada no âmbito desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto.



    Registro, por fim, que, conforme Tese 339 de Repercussão Geral do STF, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Logo, uma vez que a parte já recebeu a resposta fundamentada deste Poder Judiciário, não há espaço para o processamento do recurso de revista denegado” (fl. 382, e-doc. 1).



    O Tribunal Superior do Trabalho não se pronunciou sobre a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, sequer tendo admitido o processamento do agravo em recurso de revista.



    No presente processo, a competência para processar e julgar conflito de competência entre Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo e Juiz do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Araraquara é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA EM ANÁLISE INSTAURADA ENTRE JUÍZES VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CF, ART. 105, I, ‘D’. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO” (CC n. 8.308, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.2.2024).



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. AUTORIDADES VINCULADAS A TRIBUNAIS DIVERSOS, AUSENTE PRESENÇA DE TRIBUNAL SUPERIOR NO CONFLITO. COMPETÊNCIA DECLINADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ARTS. 105, I, ‘D’, DA MAGNA CARTA, 64, § 1º, DO CPC E 21, § 1º, DO RISTF)” (CC n. 8.180, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 23.8.2021).



    5. Pelo exposto, não conheço do presente conflito negativo de competência e determino a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça (al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



      Comunique-se, com urgência, ao Juiz da Segunda Vara do Trabalho de Araraquara/SP e ao Juiz de Direito da comarca de Américo Brasiliense/SP.



      Determino à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal incluir na autuação como suscitado o Juiz da Segunda Vara do Trabalho de Araraquara/SP e excluir o Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora